Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA HAMU AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GUILHERME HAMÚ ANTUNES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que apresente contrarrazões ao Agravo InternoId. 21865008, no prazo de cinco dias. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora